Tribunal: STF
Processo: AO 2848
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reinaldo Iori Neto propôs ação originária contra o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), buscando ver desconstituídos “os atos administrativos e fundamentos que ensejaram a reestruturação das Promotorias de Justiça Locais do interior do Estado de São Paulo” (eDoc 1, p. 34-35).   



    Segundo narra, a Administração Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) reestruturou administrativamente, sem respaldo na Constituição Federal ou na Lei Orgânica do Ministério Público (LOMP), todas as Promotorias de Justiça Local do interior do Estado de São Paulo, violando o que decidido pelo Supremo na ADI 2.854, por não estarem “vinculadas à nenhuma Vara Judicial do TJSP”, ou deterem “atribuições próprias ficando à mercê de designação da Procuradoria-Geral de Justiça”.  



    Afirma ter proposto, na companhia de outros membros do Ministério Público paulista, o Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 1.00398/2023-32 perante o CNMP, buscando a desconstituição dos atos administrativos proferidos pelo MPSP, realizados em decorrência da reestruturação administrativa das Promotorias de Justiça Locais, após a criação de Varas Regionais por ato do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), o qual foi julgado improcedente, afirmando a ausência de violação ao que decidido na ADI 2.854, por versarem sobre situações fáticas distintas.  



    Frisa que “se propõe a presente ação para questionar, perante este Egrégio STF, os atos administrativos e fundamentos que ensejaram a reestruturação das Promotorias de Justiça Locais do interior do Estado de São Paulo, em razão das causas e consequências das decisões da Administração Superior do MPSP, mantidas pelo CNMP”.  



    Anota violar o princípio constitucional do promotor natural a criação de Promotorias de Justiça Regionais por meio da Resolução n. 1.053/2017-PGJ e n. 1.165/2019-PGJ, em face da não definição das atribuições daquelas promotorias, atuando “por intermédio de designações, que podem ser cessadas e alteradas por decisão discricionária da Procuradoria-Geral de Justiça”, não estando atreladas a nenhum órgão jurisdicional, de modo que, ausente designação, as Promotorias de Justiça Regionais “não deterão atribuições para atuar, mesmo sendo Promotorias de Justiça Titulares”.  



    Ressalta que, diante da reestruturação realizada, as Promotorias de Justiça Local passaram a ser consideradas “Promotores Naturais de todas as ‘lides locais’”, criando conceito jurídico abstrato que não encontra respaldo nas normas vigentes.  



    Argui que a LOMP/SP definiu os limites de atuação das Promotorias de Justiça Locais ao território das “Comarcas e/ou suas subdivisões de Foros Regionais ou Foros Distritais, que, no Estado de São Paulo, são definidas pela Lei Complementar Estadual n. 1.336/2018 (documento 01), sendo que Foro Regional em nada se confunde com Região Judiciária, como fez crer o CNMP”, de modo que “não haveria margem legal para a Administração Pública criar ou ampliar o conceito do que seja Comarca no Estado de São Paulo, tampouco confundir o conceito de RAJ com Comarca”.  



    Defende que a Lei Complementar Estadual n. 1.336, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a Organização e a Divisão Judiciárias do Estado de São Paulo, não foi levada em consideração pelo CNMP, ao permitir que se ultrapasse “os limites territoriais de Comarca para justificar a atuação das Promotorias de Justiça Locais nas Varas Regionais Empresariais, há centenas de quilômetros de distância”.  



    Articula que a Administração Superior do MPSP e o CNMP negaram as normas de vigência, violando o princípio da legalidade, sob o fundamento de que “a Promotoria de Justiça Local deve atuar nas ‘lides locais’ e não no território da Comarca, haja vista [que] a Lei Orgânica não veda a atuação fora dos limites territoriais da respectiva comarca quando relacionada a feitos da própria Comarca”, permitindo, contra a lei, a ampliação dos limites territoriais de atuação das Promotorias de Justiça Locais.  



    Realça que o conceito de “lides locais” está sendo utilizado como fundamento para justificar a divisão de atribuição perante as Varas Regionais Empresariais, as quais não foram implantadas em Comarcas, bem assim poderá autorizar a atuação em processos em trâmite fora dos limites onde as Promotorias de Justiça Locais estão implantadas.  



    Assevera que o art. 47, § 7º, Itens 1 e 2, da Lei Complementar Estadual n. 734/93, não utiliza os termos “lides locais” ou “lides regionais” para definir a extensão e limites de atuação das Promotorias de Justiça Locais e das Promotorias de Justiça Regionais, de modo que o que as define são territórios físicos previstos na Organização Judiciária do TJSP, relacionada a uma comarca.  



    Sustenta que o poder discricionário destinado à Procuradoria-Geral de Justiça de indicar “quando, onde e sobre quais matérias as Promotorias de Justiça Regionais atuarão”, viola o princípio do promotor natural, a teor do que decidido na ADI n. 2.854.  



    Salienta reforçar seu ponto de vista o fato de haver pagamento de diária para a atuação nos casos de deslocamento para fora da comarca de atuação para atuar nos casos envolvendo “lides locais”, embora o art. 185 da Lei Orgânica do MPSP e da Resolução nº 1.124/2018-PGJ proíba o pagamento de diárias para o membro do Ministério Público que esteja atuando dentro de suas atribuições normais.  



    Alega que, apesar de todas as Varas Regionais Empresariais do Estado de São Paulo serem classificadas como de Entrância Final, somente podendo atuar perante elas as Promotorias de Justiça de Entrância Final, diversas Promotorias de Justiça Locais de Entrância Inicial e Intermediária estão ali atuando, sem fundamento legal.  



    Argumenta que o membro do Ministério Público deve residir na Comarca onde exerce suas funções, para estar disponível em casos de urgência. Diz que quando se exerce funções em duas Comarcas distintas, se é removido de sua sede original, mesmo que temporariamente, criando um vácuo de atuação. Isso esvaziaria as previsões constitucionais de inamovibilidade e fixação de residência na Comarca de exercício.



    Sob o ângulo do risco, menciona o perigo de “pulverização da atuação ministerial”, obrigando as Promotorias de Justiça Local a atuarem fora dos limites territoriais de suas comarcas. Pede liminarmente:  



    Pedido 3.1 – com fulcro no art. 102, § 2º, da Constituição Federal e na ADI n° 2.854-DF julgada pelo Supremo Tribunal Federal, seja suspenso o § 2º do art. 1º da Resolução n° 1.053/2017-PGJ (documento 28) e suspenso o § 3º do art. 1º da Resolução n° 1.165/2019-PGJ (documento 29), consequentemente, vedando-se a Procuradoria-Geral de Justiça do MPSP de realizar novas designações de todas as Promotorias de Justiça Regionais existentes e as que foram implantadas no curso do presente procedimento, até a decisão definitiva de mérito do procedimento. 



    Pedido 3.2 – sejam suspensas: SEIs n° 29.0001.0242158.2021-18 e 29.0001.0245359.2022-15 (Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes), Resolução n° 1.438/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Barueri), Resolução n° 1.447/2022- PGJ (Promotoria de Justiça de Embu-Guaçu), Resolução n° 1.445/2022-PGJ e Resolução nº 1.609/2023–PGJ (Promotoria de Justiça de Poá), Resolução n° 1.446/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de São Caetano do Sul), Resolução n° 1.453/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Arujá), Resolução n° 1.486/2022-PGJ e Resolução nº 1.602/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Itaquaquecetuba), Resolução n° 1.439/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Jandira), Resolução n° 1.440/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Santana do Parnaíba), Resoluções n° 1.458/2022 e 1.567/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Taboão da Serra), Resolução n° 1.454/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Diadema), Resolução n° 1.441/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de São Bernardo do Campo), Resolução n° 1.456/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Osasco), Resolução n° 1.448/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Suzano), Resolução n° 1.586/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Carapicuíba), Resolução n° 1.565/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Ubatuba), Resolução n° 1.568/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Caçapava), Resolução nº 1.599/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Lorena), Resolução nº 1.600/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Caraguatatuba), Resolução nº 1.605/2023-PGJ(Promotoria de Justiça de Cruzeiro), Resolução nº 1.606/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Taubaté), Resolução nº 1.608/2023–PGJ (Promotoria de Justiça de Jacareí), Resolução nº 1.610/2023–PGJ (Promotoria de Justiça de Santo André), Resolução n° 1.475/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Guarulhos) e Resolução n° 1.620/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de São Vicente), no que atine à atuação perante as Varas Regionais Empresariais, até a decisão definitiva de mérito do procedimento. 



    Pedido 3.3 – seja suspenso o andamento dos SEIs n° 29.0001.0242158.2021-18 e 29.0001.0245359.2022-15 (Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes), bem como todo e qualquer procedimento relativo à determinação da Administração Superior do MPSP de que as Promotorias de Justiça Locais iniciem e apresentem propostas de divisão de atribuição perante DEECRIMs e Varas Regionais Empresariais existentes e que venham a ser implantadas pelo TJSP, até a decisão definitiva de mérito do procedimento. 



    Pedido 3.4 – com fulcro no art. 102, § 2º, da Constituição Federal, na ADI n° 2.854-DF julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e art. 47, § 3º, inc. IV, §7º, Item 2, art. 294, inc. III, § 3º-A, § 5º, 6º, inc. IV, art. 295, parágrafo único, art. 296, § 1º, e do art. 297, todos da Lei Complementar Estadual n° 734/1993, estabelecendo que as Promotorias de Justiça Regionais devem ser Promotorias de Justiça Naturais de órgãos jurisdicionais e tendo atribuições cumulativas ou gerais (cível e criminal), seja determinado que as seis Promotorias de Justiça Regionais, mantenham atuação ministerial perante os DEECRIMs e as seis Varas Regionais Empresariais do TJSP, existentes e que abranjam as suas respectivas localidades, obedecendo ao mapa do Item 1.1 e nos termos do quadro apresentado no Item 2.1.3, até a decisão definitiva de mérito do procedimento. 



    1 - Subsidiariamente – caso não seja este o entendimento deste Egrégio CNMP, requer-se seja determinado que as Promotorias de Justiça Locais de São Paulo (Capital), Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, atuem perante os feitos que tramitam nas Varas Regionais Empresariais do TJSP implantadas no perímetro de suas respectivas Comarcas, até a decisão definitiva de mérito do procedimento. 



    2 - Subsidiariamente – caso não seja este o entendimento deste Egrégio CNMP, requer-se seja determinado à Procuradoria-Geral de Justiça do MPSP designe Promotor de Justiça Substituto para atuar perante as seis Varas Regionais Empresariais do TJSP, até a decisão definitiva de mérito do procedimento.  



    No mérito, pleiteia o seguinte:  



    Pedido 4.2.1 – com fulcro no art. 102, § 2º, da Constituição Federal e na ADI n° 2.854-DF julgada pelo STF, requer seja declarada inconstitucional e desconstituído o § 2º do art. 1º da Resolução n° 1.053/2017-PGJ (documento 28) na expressão Os Promotores de Justiça a que se refere o § 1º serão designados pela Procuradoria-Geral de Justiça e requer seja declarada inconstitucional e desconstituído o § 3º do art. 1º da Resolução n° 1.165/2019-PGJ (documento 29) na expressão Os Promotores de Justiça a que se refere o § 1º serão designados pela Procuradoria-Geral de Justiça, consequentemente, desconstituindo todas as designações da Procuradoria-Geral de Justiça do MPSP realizadas como atribuições das Promotorias de Justiça Regionais existentes e as que foram implantadas no curso da presente ação. 



    Pedido 4.2.2 – com fulcro no art. 102, § 2º, da Constituição Federal, na ADI n° 2.854-DF julgada pelo STF, e art. 47, § 3º, incs. I, II, III e IV, §7º, Item 2, art. 294, inc. III, § 3º-A, § 5º, 6º, inc. IV, art. 295, parágrafo único, art. 296, § 1º, e do art. 297, todos da Lei Complementar Estadual n° 734/1993, requer seja declarado que as seis Promotorias de Justiça Regionais restantes previstas na Resolução n° 1.053/2017-PGJ e Resolução n° 1.165/2019-PGJ são Promotorias de Justiça Cumulativas ou Gerais, motivo pelo qual são as Promotorias de Justiça Naturais das Varas e órgãos jurisdicionais de âmbito regional implantadas em RAJs e Circunscrições Judiciárias, definidas pela Lei Complementar Estadual n° 1.336/2018 (ou lei que venha a lhe substituir), atualmente implantadas pelo TJSP e que coincidem (total ou parcialmente) com suas localidades previstas na nomenclatura de seus respectivos cargos. 



    Pedido 4.2.3 – com fulcro no art. 129, § 5º, inc. I, alínea b, da Constituição Federal, no art. 38, inc. II, da Lei n° 8.625/93, e art. 47, § 7º, Item 1, art. 294, inc. III, § 3º-A, § 5º, 6º, inc. IV, art. 295, parágrafo único, art. 296, § 1º, e do art. 297, todos da Lei Complementar Estadual n° 734/1993, requer seja declarado que as Promotorias de Justiça Locais do MPSP estão com suas atribuições judiciais e extrajudiciais territorialmente circunscritas aos limites de sua Comarca de lotação, porquanto o conceito de Comarca a ser obedecido pelo MPSP é o previsto na Lei Complementar Estadual n° 1.336/2018 (ou lei que venha a lhe substituir), consequentemente, vedando-se a atuação das Promotorias de Justiça Locais em Varas ou órgãos jurisdicionais que não sejam implantadas nos limites da Comarca de lotação, consequentemente, requer-se, também, sejam desconstituídas: Resolução n° 1.438/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Barueri), Resolução n° 1.447/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Embu-Guaçu), Resolução n° 1.445/2022-PGJ e Resolução nº 1.609/2023–PGJ (Promotoria de Justiça de Poá), Resolução n° 1.446/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de São Caetano do Sul), Resolução n° 1.453/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Arujá), Resolução n° 1.486/2022-PGJ e Resolução nº 1.602/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Itaquaquecetuba), Resolução n° 1.439/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Jandira), Resolução n° 1.440/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Santana do Parnaíba), Resoluções n° 1.458/2022 e 1.567/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Taboão da Serra), Resolução n° 1.454/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Diadema), Resolução n° 1.441/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de São Bernardo do Campo), Resolução n° 1.456/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Osasco), Resolução n° 1.448/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Suzano), Resolução n° 1.586/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Carapicuíba), Resolução n° 1.565/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Ubatuba), Resolução n° 1.568/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Caçapava), Resolução nº 1.599/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Lorena), Resolução nº 1.600/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Caraguatatuba), Resolução nº 1.605/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Cruzeiro), Resolução nº 1.606/2023-PGJ (Promotoria de Justiça de Taubaté), Resolução nº 1.608/2023–PGJ (Promotoria de Justiça de Jacareí), Resolução nº 1.610/2023–PGJ (Promotoria de Justiça de Santo André), Resolução n° 1.475/2022-PGJ (Promotoria de Justiça de Guarulhos) e Resolução n° 1.620/2023-PGJ(Promotoria de Justiça de São Vicente), no que atine à atuação perante as Varas Regionais Empresariais implantadas pelo TJSP, bem como todas as Resoluções que eventualmente sejam aprovadas no curso do presente procedimento. 



    Pedido 4.2.4 – requer sejam desconstituídos os procedimentos administrativos SEI n° 29.0001.0084460.2021-49 (documento 42), SEI n° 29.0001.0242158.2021-18 e 29.0001.0245359.2022-15 (Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes, documento 21), no que atine ao ponto de distribuição de atuação das Promotorias de Justiça de Mogi das Cruzes perante DEECRIMs e Varas Regionais Empresariais existentes e que venham a ser implantadas pelo TJSP, bem como todo e qualquer procedimento ou ato administrativo relativo à determinação da Administração Superior do MPSP de que as Promotorias de Justiça Locais iniciem e apresentem propostas de divisão de atribuição perante DEECRIMs e Varas Regionais Empresariais existentes e que venham a ser implantadas pelo TJSP, que foram iniciadas no curso do presente procedimento. 



    Pedido 4.2.5 – requer seja determinado ao MPSP o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em promover que as seis Promotorias de Justiça Regionais restantes previstas na Resolução n° 1.053/2017-PGJ e Resolução n° 1.165/2019- PGJ iniciem a atuação perante as seis Varas Regionais Empresariais implantadas pelo TJSP, e promovam a modificação de suas atribuições para inserir tal atuação. 



    1 - Subsidiariamente – caso não seja este o entendimento deste Egrégio CNMP, requer-se seja determinado ao MPSP o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em promover que as Promotorias de Justiça Locais de São Paulo (Capital), Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, atuem perante os feitos que tramitam nas Varas Regionais Empresariais do TJSP, e promovam a modificação de suas atribuições para inserir tal atuação.  



    A parte autora apresentou emenda à inicial, apontando ato do CNMP, proferido no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 1.00398/2023-32, como objeto da ação. Ainda, retificou os pedidos apresentados na inicial, passando a pleitear o seguinte (eDoc 82):  



    Pedido 4.2.1 – com fulcro no art. 102, § 2º, da Constituição Federal e na ADI n° 2.854-DF julgada pelo STF, requer seja desconstituída a decisão emanada pelo CNMP no PCA n° 1.00398/2023-32, que atine na declaração de validade e regularidade do § 2º do art. 1º da Resolução n° 1.053/2017-PGJ (documento 28) na expressão Os Promotores de Justiça a que se refere o § 1º serão designados pela Procuradoria-Geral de Justiça e do § 3º do art. 1º da Resolução n° 1.165/2019- PGJ (documento 29) na expressão Os Promotores de Justiça a que se refere o § 1º serão designados pela Procuradoria-Geral de Justiça, determinando-se que o CNMP adote atos administrativos necessários para que não seja mais previsto como atribuição das Promotorias de Justiça Regionais, criadas pela Resolução n° 1.053/2017-PGJ e Resolução n° 1.165/2019-PGJ, serem designadas pela Administração Superior do MPSP, como se fossem Promotorias de Justiça Substitutas ou Auxiliares. 



    Pedido 4.2.2 – com fulcro no art. 102, § 2º, da Constituição Federal, na ADI n° 2.854-DF julgada pelo STF, e art. 47, § 3º, incs. I, II, III e IV, §7º, Item 2, art. 294, inc. III, § 3º-A, § 5º, 6º, inc. IV, art. 295, parágrafo único, art. 296, §1º, e do art. 297, todos da LOMP/SP, requer seja desconstituída a decisão emanada pelo CNMP no PCA n° 1.00398/2023-32, que atine na declaração de validade e regularidade da Resolução n° 1.053/2017-PGJ e da Resolução n° 1.165/2019-PGJ, consequentemente, determinando-se ao CNMP que promova os atos administrativos necessários para que as Promotorias de Justiça criadas pela Resolução n° 1.053/2017-PGJ e Resolução n° 1.165/2019-PGJ obedeçam aos ditames da ADI n° 2.845-DF, a fim de se adequarem os cargos criados ao princípio do Promotor Natural reconhecido pelo STF, reconhecendo os cargos criados como Promotorias de Justiça Cumulativas ou Gerais, motivo pelo qual são as Promotorias de Justiça Naturais das Varas Regionais Empresariais e órgãos jurisdicionais de âmbito regional implantadas em RAJs e Circunscrições Judiciárias, definidas pela Lei Complementar Estadual n° 1.336/2018 (ou lei que venha a lhe substituir), atualmente implantadas pelo TJSP, e que coincidem (total ou parcialmente) com suas localidades previstas na nomenclatura de seus respectivos cargos, bem como requer seja determinado ao CNMP o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em promover que as seis Promotorias de Justiça Regionais restantes previstas na Resolução n° 1.053/2017-PGJ e Resolução n° 1.165/2019-PGJ, do MPSP, iniciem a atuação perante as seis Varas Regionais Empresariais implantadas pelo TJSP, e promovam a modificação de suas atribuições para inserir tal atuação. 



    1 - Subsidiariamente – caso não seja este o entendimento deste Egrégio STF, requer-se seja determinado ao CNMP o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em promover que as Promotorias de Justiça Locais de São Paulo (Capital), Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, atuem perante os feitos que tramitam nas Varas Regionais Empresariais do TJSP, e promovam a modificação de suas atribuições para inserir tal atuação. 



    Pedido 4.2.3 – com fulcro no art. 129, § 5º, inc. I, alínea b, da Constituição Federal, no art. 38, inc. II, da Lei n° 8.625/93, e art. 47, § 7º, Item 1, art. 294, inc. III, § 3º-A, § 5º, 6º, inc. IV, art. 295, parágrafo único, art. 296, § 1º, e do art. 297, todos da LOMP/SP, requer seja desconstituída a decisão emanada pelo CNMP no PCA n° 1.00398/2023-32, que atine na declaração de validade e regularidade da possibilidade de as Promotorias de Justiça Locais do MPSP não terem limites territoriais fixadas apenas em Comarcas, ao se permitir que as Promotorias de Justiça Locais atuem em Varas Regionais Empresariais, consequentemente, fixando-se que as Promotorias de Justiça Locais estão com suas atribuições judiciais e extrajudiciais territorialmente circunscritas aos limites de sua Comarca de lotação, sendo o conceito de Comarca o previsto na Lei Complementar Estadual n° 1.336/2018 (ou lei que venha a lhe substituir) a ser obedecido pelo CNMP, consequentemente, vedando-se a atuação das Promotorias de Justiça Locais do MPSP em Varas ou órgãos jurisdicionais que não sejam implantadas nos limites da Comarca de lotação, consequentemente, requer-se, também, seja determinado ao CNMP que reveja todas as divisões de atribuições das Promotorias de Justiça Locais do MPSP, no que atine à atuação perante as Varas Regionais Empresariais implantadas pelo TJSP, bem como todas as Resoluções que eventualmente sejam aprovadas no curso do presente procedimento, com o fito de retirar das Promotorias de Justiça Locais do MPSP tal atribuição.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A leitura do pronunciamento atacado nesta ação originária (eDocs 57 e 60) revela que o Órgão de controle nada determinou. Por certo, a decisão formalizada pelo Conselho não opera efeito substitutivo em relação ao ato ali impugnado.  



    A própria narração dos fatos contidos na inicial e em sua respectiva emenda revelam o inconformismo em relação a atos expedidos pelo Ministério Público de São Paulo, e não propriamente com aquele emanado pelo Conselho, que se limitou a assentar não vislumbrar ilegalidade que justificasse sua intervenção.  



    A competência do Supremo é definida a partir de critérios de direito estrito. Ante essa premissa, a decisão mediante a qual julgado improcedente o procedimento administrativo, de cunho negativo, não instaura a competência deste Tribunal, porquanto, em tais situações, implicaria a revisão de pronunciamentos de outros órgãos, e não do próprio Conselho Nacional do Ministério Público.  



    Dessa forma, “o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça [...] que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS 27.712 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 1º de setembro de 2011).  



    Esta Corte, frise-se, não constitui instância revisora de atos administrativos de Tribunais locais ou de quaisquer outros órgãos do Judiciário submetidos a controle do Conselho.  



    A respeito do tema, o Plenário reafirmou recentemente tal entendimento, oportunidade em que acompanhei o voto do eminente Relator. Nesse sentido, destaco a ementa do julgado:  



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOPETÊNCIA ORGINÁRIA DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento a ação originária por inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de ação ajuizada contra decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alteram a situação dos interessados. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se, no caso dos autos, o Supremo Tribunal Federal possui competência para julgar demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Preliminarmente, que a decisão prolatada na ADI 4.412, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 15.03.2021, não se aplica ao presente caso. 



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 



    5. Na hipótese dos autos, o Conselho Nacional de Justiça, apreciando os requisitos de admissibilidade de revisão disciplinar, concluiu pela ausência de preenchimento do requisito estabelecido no art. 83, I, do Regimento Interno do CNJ, qual seja, que a decisão proferida em processo disciplinar seja contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AO 2.802 AgR, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 13 de dezembro de 2024)  



    Portanto, a situação concreta na qual o Órgão de fiscalização proclama inexistir ilegalidade a justificar o controle não inaugura a possibilidade de ação originária perante o Supremo, pois não dirigida contra pronunciamento do Conselho, mas de outros órgãos.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, ante a incompetência manifesta (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.  



    4. Publique-se. 



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente